Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707967-67.2020.8.07.0007 APELANTE: FATIMA AUXILIADORA DA SILVA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESMERALDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante-embargante para manifestar-se, em cinco dias, sobre eventual não conhecimento da apelação, por ausência de impugnação específica à r. sentença, que analisou a pretensão de desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel situado na CSA 03, lote 15, apt. 204, Taguatinga/DF, bem do qual é coproprietária em razão de aquisição durante vínculo de união estável com o devedor, enquanto que as razões recursais versam sobre a sua pretensão de ser incluída, como parte, no cumprimento de sentença, a fim de impugnar o valor ali postulado, matéria em relação a qual o MM. Juiz, desde a determinação de emenda, afirmou que não seria objeto de exame nestes embargos de terceiro (id. 33479852). Brasília - DF, 29 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora